Tribunal: TJDFT
Processo: 0781623-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0781623-88.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A EMBARGADO: GERALDO DOS SANTOS MELO DESPACHO Intime-se a advogada do embargado acerca do documento de ID 75092995. Aguarde-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito